Tribunal: TJSP
Processo: 1015057-19.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Irresignação em razão de julgamento que implicou em reformatio in pejus em desfavor das embargantes, outrora apelantes – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1015057-19.2018.8.26.0161/50001, da Comarca de
Diadema, em que são embargantes TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA e ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado CEZAR
ALVES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015057-19.2018.8.26.0161/50001
Embargantes: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda. e Tecnisa
Consultoria Imobiliária Ltda.
Embargado: César Alves Cavalcante
Comarca: Diadema
VOTO No 38861
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Irresignação em
razão de julgamento que implicou em reformatio in pejus
em desfavor das embargantes, outrora apelantes

Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 13/16 do incidente que, por votação unânime,
rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos
embargantes, por reputar que a consignação do valor dos aluguéis
deve ser realizada nos autos da ação renovatória.
2.
Os embargantes opuseram os presentes embargos, sob a
alegação de haver obscuridade, relatando que a ação foi julgada
parcialmente procedente para compelir as rés à colocação de
venezianas na sala e quartos da unidade imobiliária adquirida pelo
autor, possibilitando a conversão da obrigação em perdas e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso seja inviável o cumprimento da obrigação. Alegam, entretanto,
que o v. acórdão promoveu reformatio in pejus ao afirmar a
possibilidade de colocação da veneziana sem afetar a estrutura do
imóvel, questão cuja prova foi relegada ao cumprimento de
sentença, apontando a impossibilidade estrutural e de modificação
de parte da fachada com a colocação de venezianas na unidade
do autor. Afirma que as embargantes apelaram buscando a
imediata conversão da obrigação em perdas e danos, pugnando
pelo acolhimento do laudo juntado às fls. 287 dos autos. Requerem
seja mantida a r. sentença para possibilitar a realização de prova
pericial em sede de cumprimento de sentença para o fim de
comprovar a impossibilidade de colocação da veneziana.
3.
Diante da possibilidade de conferir efeitos modificativos aos
presentes embargos, oportunizei a manifestação da parte adversa,
que deixou transcorrer in albis o prazo conferido.
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho, pelos
motivos que passo a expor.
5.
Observo que, de fato, este relator equivocou-se ao promover
verdadeiro reformatio in pejus em desfavor dos embargantes, outrora
apelantes.
6.
Destarte, mister o acolhimento dos presentes embargos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter a r. sentença tal qual lançada, possibilitando a realização de
prova pericial em fase de cumprimento de sentença para o fim de
aferir a possibilidade ou impossibilidade de instalação da veneziana
no quarto da unidade, com a possibilidade de conversão da
obrigação em perdas e danos, se o caso.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO opostos pelas rés, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR